Tribunal: TJMT
Processo: 1015321-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015321-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Consórcio]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOE MATOS VIEIRA - CNPJ: 07.375.675/0001-64 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/4665-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSO CIVIL – RECURSO INOMINADO – CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DE VALORES – ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de consórcio encerrado sem contemplação do consorciado, este faz jus à restituição dos valores pagos, descontada apenas a taxa de administração prevista contratualmente.

A correção de cálculos realizada no julgamento confirma a dedução da taxa de administração na alíquota de 14%, totalizando R$ 6.150,44, devendo ser restituído ao recorrente o montante de R$ 37.781,27.

O dano moral alegado por pessoa jurídica exige comprovação de efetivo abalo à sua honra objetiva, mediante prova da repercussão negativa na imagem e credibilidade no mercado, o que não restou demonstrado nos autos.

Recurso parcialmente provido para adequação do abatimento da taxa de administração, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por NOE MATOS VIEIRA - ME contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a restituição de valores pagos em consórcio, com compensação de dívidas pendentes, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões pela recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise do mérito.

O recorrente sustenta que a taxa de administração cobrada não encontra previsão contratual e requer sua exclusão da restituição, bem como pleiteia indenização por danos morais. A recorrida, por sua vez, defende a legitimidade da cobrança da taxa de administração e dos encargos de mora, argumentando que a restituição dos valores ocorreu conforme contrato e legislação aplicável.

Com relação à restituição de valores, verifico que houve o encerramento do grupo de consórcio em 13.12.2022, sem que o autor tenha sido contemplado com a carta de crédito. O recorrente adimpliu com o montante de R$ 43.931,72, enquanto permaneceu um saldo devedor de R$ 53.514,51, tudo conforme “extrato do consorciado” (id 243535685).

Dessa forma, considerando o montante devido ao autor, somado à compensação parcial de valores, verifica-se que a restituição deve ser realizada abatendo-se o percentual devido da taxa de administração como contratada, na alíquota de 14% (catorze por cento), sendo, portanto, sendo admitida apenas a dedução da taxa de administração, no importe de R$ 6.150,44, totalizando o montante de
R$ 37.781,27 a ser restituído ao recorrente
, conforme documentos anexados pela instituição reclamada em id 243535685.

No ponto, ressalto que tanto a parte autora quanto a sentença de primeiro grau equivocaram-se quanto aos valores em espécie e valores percentuais representados no referido extrato do consorciado, por isso a aparente confusão de números, que resta sanada neste momento.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não merece prosperar.

A reparação por danos morais exige, como requisito essencial, a demonstração de um prejuízo que ultrapasse meros dissabores cotidianos, afetando a dignidade, a reputação ou a honra da parte requerente. No caso concreto, o recorrente é pessoa jurídica de direito privado, e não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância que pudesse configurar uma lesão passível de indenização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas podem ser indenizadas por danos morais, porém, para que tal reconhecimento seja viável, é necessário que haja comprovação de prejuízo à sua honra objetiva, ou seja, um efetivo abalo à sua imagem e credibilidade no mercado. Esse dano não é presumido, devendo ser demonstrado por meio de provas concretas de repercussão negativa.

O recorrente, contudo, não apresentou provas da suposta lesão à sua reputação. Não há nos autos qualquer elemento que indique que tenha sofrido impacto econômico, perda de clientes ou prejuízo à sua atividade empresarial como consequência da conduta da recorrida. A simples divergência contratual envolvendo restituição de valores não configura, por si só, ofensa à honra objetiva do recorrente capaz de justificar uma indenização extrapatrimonial.

A Súmula 227 do STJ, que reconhece a possibilidade de dano moral à pessoa jurídica, exige que este esteja vinculado à sua imagem, reputação ou credibilidade no mercado, o que não se verifica na presente hipótese.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

RECURSO INOMINADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DEDUÇÃO APENAS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – AFASTAMENTO NA ESPÉCIE DA REDUÇÃO DO FUNDO DE RESERVA E MULTA – SENTENÇA MANTIDA.

Violação ao princípio da dialeticidade recursal inexistente na espécie, pois não houve reprodução da contestação, mas sim das matérias nelas contidas que justificariam, segundo a ótica da recorrente, o provimento do recurso interposto.

O consorciado desistente do grupo, nos contratos celebrados após 06.02.2009, não precisa esperar o encerramento deste para reaver as prestações pagas à administradora do consórcio, mas terá de aguardar a sua contemplação nos sorteios pelas assembleias mensais, conforme art. 30 c/c art. 24 da Lei 11.795/2008. (Precedente TJMT TRU 120090231778/2011, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 25/02/2011, Data da publicação no DJE 25/02/2011).

Se o fundo de reserva foi realizado para garantia do grupo, não consigo vislumbrar aqui a demonstração do prejuízo do recorrente, a fim de que se possa imputar ao recorrido o pagamento em desconto desta parcela. Esse raciocínio deve ser também aplicado à multa de que se queixa o recorrente, uma vez que essa penalidade fica condicionada à comprovação de que a desistência trouxe efetivo prejuízo.

No tocante a aplicação de correção monetária e juros de mora sobre dos valores pagos, deve incidir a partir do trigésimo primeiro dia após encerramento do grupo consorcial.

(N.U 1002990-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023).

Assim, diante da ausência de provas concretas de repercussão negativa sobre a imagem do recorrente e considerando que o fato em questão se restringe a uma relação contratual entre as partes, não há fundamento jurídico para a concessão da indenização por danos morais. Mantém-se, portanto, a improcedência do pedido de reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para limitar o abatimento da taxa de administração ao valor de R$ 6.150,44, correspondente a 14% do montante pago, determinando a restituição final de R$ 37.781,27 ao recorrente. Mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025